Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-93.2025.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000480-93.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 18.523.069/0001-65 (APELADO), RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA MIRANDA - CPF: 396.219.011-20 (APELANTE), MAURO GONCALVES DA SILVA - CPF: 007.008.891-83 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO.
PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
QUALIDADE DA POSSE DO RÉU.
MATÉRIA DE FATO.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, rejeitou exceção de usucapião arguida como matéria de defesa e determinou a reintegração da autora na área
de 15 hectares inserida na Fazenda Santa Maria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o julgamento antecipado do mérito, sem apreciação fundamentada dos pedidos de produção de prova, configura cerceamento de defesa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado deve indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias de forma expressa e fundamentada, nos termos do art. 370 do CPC.

A controvérsia acerca da usucapião possui natureza eminentemente fática, especialmente quanto à caracterização do animus
domini
ou da mera tolerância na permanência do genitor do apelante no imóvel após a alienação realizada em 1984.

A qualificação da posse como decorrente de comodato verbal ou como posse ad
usucapionem
constitui ponto central da lide e depende da adequada instrução probatória.

O julgamento da demanda sem oportunizar a produção de prova requerida compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A controvérsia sobre a natureza da posse para fins de usucapião possui natureza fática e exige dilação probatória quando requerida pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação de sentença que julgou
procedente a ação reivindicatória
, rejeitou a exceção de usucapião

e
determin
ou
a reintegração d
a autora na
área
de 15 hectares ocupada
pelo réu
, dentro do imóvel denominado Fazenda Santa Maria.

O apelante a
rguiu preliminarmente a violação ao princípio da não surpresa
e a ocorrência de cerceamento de defesa
,
vez que as partes se manifestaram pela produção de prova
,
porém o juízo julgou antecipadamente o feito
.

No mérito,
sustenta que houve
error
in
judicando
quanto a exceção de usucapião.

A
rgumenta que
o recibo do sindicato rural, ficha da propriedade rural, comprovante de crédito Pronaf, notas fiscais, escritura pública de posse e instrumento particular demonstram a
posse exercida com o ânimo de dono.

Assevera que
não há prova do suposto comodato verbal
aleg
ado pela apelada
.

Afirma que
a venda do imóvel ao antecessor do apelado por sua avó foi fraudulenta
, vez que era pessoa idosa, analfabeta e enferma.

Neste ponto, destaca que o negócio jurídico nulo não se convalesce pelo decurso do tempo
.

Assegura,
que nunca
se mudou
para Rondonópolis e que tão somente trabalhava como
taxista levando pessoas da vizinha de Tesouro e Guiratinga
p
ara Rondonópolis.

Por fim, assinala que não defende sua posse em tão somente 15 hect
ares, mas sobre toda a t
otalidade da matrícula n. 4.374 do CRI de Guiratinga.

Em contrarrazões
, a apelada
registra que comprovou o domínio da
sua propriedade por meio das
matrículas
n. 9.876 e 9.877 do CRI de Guiratinga/MT, referentes à Fazenda Santa Maria,

Argumenta que os imóveis foram adquiridos por meio de escritura pública regularmente registrada e ainda que sua cadeia dominial é íntegra.

Narra que os imóveis integravam anteriormente a denominada Fazenda Bandeirinha, alienada no ano de 1984 pela Sra. Damiana ao sr. Ênio da Silva Aguiar, com averbação na
matrícula
n. 4.374 e anuência expressa dos herdeiros
.

E mais, que após a alienação o sr. Diógenes, genitor do réu/apelante, permaneceu na área exclusivamente por tolerância do novo proprietário, de modo que não há animus
domini
.

Relata que todos os fundamentos adotados na sentença foram amplamente debatidos ao longo da fase postulatória
.

Quanto aos documentos apresentados pelo apelante, como cadastros em sindicato rural, registros de PRONAF, notas fiscais, contas de
energia, sustenta que possuem natureza administrativa, baseados em declarações unilaterais, não sendo aptos a comprovar
animus
domini
nem exclusividade da posse. Ressalta que tais elementos não infirmam a cadeia dominial regularmente constituída.

É o relatório.

D
es. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de cerceamento de defesa

O apelante se insurge contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória
e rejeitou a exceção de usucapião arguida como matéria de defesa.

S
ustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito

em contrariedade a vontade das partes
.

Argumenta que independentemente da validade da venda da área no ano de 1984, seus familiares permaneceram no local, como se dono fossem, por tempo suficiente para configurar a prescrição aquisitiva.

Constata-se dos autos que
tanto
o apelante
quanto o apelado requereram
a produção de prova testemunhal. (Id.
34400595
e
344005890
)

Contudo, logo após a impugnação à contestação o juízo sentenciou o feito, utilizando como fundamento o fa
to de que a posse do
genitor do
apel
ante
decorria de mera
permissão da apelada
.

Confira-se:

"ANTECIPO O JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 355, I, do CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, visto que pela convicção deste Juízo é desnecessária a produção de outras provas.

[...]

Primeiramente, restou comprovado nos autos que a avó do requerido, Sra. Damiana, vendeu o imóvel ao Sr. Ênio da Silva Aguiar em 1984, conforme averbação na matrícula nº 4.374 do CRI de Guiratinga/MT. Os pais do requerido, Sra.
Valdira
da Silva Miranda e Sr. Diógenes Gomes de Miranda, anuíram expressamente à venda e receberam a parte que lhes cabia na herança, conforme recibo juntado aos autos.

Após a venda, o pai do requerido, Sr. Diógenes, permaneceu no imóvel por mera tolerância do novo proprietário, Sr. Ênio, configurando situação de comodato verbal. Conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil, "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância".

[...]

In
casu
, a posse exercida pelo requerido revela-se injusta, pois decorre de mera tolerância iniciada após a venda do imóvel em 1984, ocasião em que o Sr. Diógenes, seu genitor, permaneceu na área apenas por permissão do novo proprietário, Sr. Ênio da Silva Aguiar.
"
(Id. 344005979)

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma expressa e fundamentada, o que não aconteceu nestes autos.

No caso, observa-se que não foi possibilitado às partes instruir o processo, o que comprometeu o pleno exercício do contraditório.

Isso porque, a controvérsia exige maior dilação probatória, vez que a usucapião tem natureza fática e não somente de direito.

Destaca-se que é incontroverso que Diógen
es
, genitor do apelante,
permaneceu na área mesmo após a venda do imóvel
, porém a qualidade da sua posse é ponto central da lide, vez que implica na resolução direta do feito
.

Neste ponto,
ambas as partes narram versões diferentes dos fatos e não há elementos que corroboram com os posicionamentos adotados.

Assim,
julgamento da demanda sem a adequada produção de provas viola o princípio constitucional da ampla defesa, haja vista que, de um lado, o apelante pretende comprovar, por meio da usucapião, fatos impeditivos do direito afirmado pela autora, ora apelada, e, de outro, esta busca demonstrar a existência do alegado comodato verbal.

A propósit
o:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO .
POSSIBILIDADE DE SUSCITAR COMO MATÉRIA DE DEFESA NAS AÇÕES DEMARCATÓRIAS. USUCAPIÃO QUE CONSTITUI MODALIDADE ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE QUE PODE PREVALECER SOBRE AS INDICAÇÕES
REGISTRAIS DOS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE
PROVAS .
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aquisitiva ou exceção de usucapião pode ser arguida na ação demarcatória, mormente, no caso dos autos, porque se trata de ação demarcatória que pode resultar na restituição da área àquele que entende ser o titular, em razão da desconformidade dos limites reais e aqueles dispostos na matrícula, o que possibilita o uso da exceção de
usucapião .

4. A ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas formulados oportunamente caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. O juiz de primeiro grau deixou de proferir decisão saneadora fundamentada sobre a produção das provas requeridas, incluindo a marcação da audiência de instrução e julgamento, não oportunizando às partes o exercício pleno de seu direito
probatório .

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que o cerceamento de defesa configura nulidade processual em situações
análogas, exigindo a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 .
Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas oportunamente formulados caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

9 .
A decisão judicial que impede a produção de provas requeridas deve ser fundamentada, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015505420198110005, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/02/2025)
"

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – INDÍCIOS DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO
PROVIDO .
Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.
Havendo indícios nos autos do exercício de posse mansa, contínua e com
animus
domini
pelo réu, de parte do terreno do autor, mostra-se imprescindível a produção da prova testemunhal regularmente requerida, a fim de sanar a
controvérsia.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002208-41.2011 .8.11.0049, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)
"

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA .
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.
2 .
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial,
requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020)”

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026